Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716803-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: MATHEUS FERNANDES VIEIRA FORTES, MATHEUS FERNANDES VIEIRA FORTES 05754495196 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, nos autos da ação de execução, no 0712319-57.2018.8.07.0001 (ID 191038247 dos autos de origem), ajuizada por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA em desfavor de MATHEUS FERNANDES VIEIRA FORTES (CPF 057.544.951-96 e CNP: 21.646.842/0001-95), que indeferiu a reiteração do pedido de pesquisa BACENJUD na modalidade “teimosinha”, por falta de indício de probabilidade de sucesso da medida. Em suas razões, o agravante sustenta que a última pesquisa ocorreu há mais de 01 (um) ano, sendo indispensável à satisfação do débito a realização de nova de penhora via Sisbajud. Preparo IDs 58426067 e 58426075. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada, na qualidade de pessoa física e jurídica, nos endereços de IDs 142670690 e 148604003 dos autos de origem, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital